Tribunal: TJSP
Processo: 1002080-35.2022.8.26.0361
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Lesão em 4o quirodáctilo esquerdo – Incapacidade laborativa não comprovada – Benesse indevida – Decreto de improcedência.

Rejeitada a matéria preliminar, dou provimento aos recursos oficial e do INSS, para julgar improcedente o pedido.